Tribunal: STJ
Processo: 5057159-95.2023.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172834 - RS (2024/0365312-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PONTES
DISTRIBUIDORA
DE
MAQUINAS
E
EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48635850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: ab71e7ba-361d-4b6b-bc39-2f6dd27e592d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172834 - RS (2024/0365312-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PONTES
DISTRIBUIDORA
DE
MAQUINAS
E
EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do recurso especial devido à fundamentação constitucional e incidência
da Súmula 284/STF.
A parte agravante alega que: a decisão proferida pelo acórdão de
origem violou a não cumulativa dos artigos 3o das Leis 10.637/02 e
10.833/03, visto que restringiu diretamente a sistemática dos créditos
prevista nos respectivos artigos, violando não apenas a não
cumulatividade das contribuições sociais, mas também os artigos 97 e
111 do CTN; embora o Tribunal de origem tenha fundamentado a sua
decisão aparentemente com uma maior ênfase ao aspecto constitucional,
Documento eletrônico VDA47967798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: 8f7dedbe-4faf-47e0-99c8-6e92b9f63cb0

a sua
foi fixada em contrapartida das respectivas leis; a
ratio decidendi
fundamentação do Ministro relator de impossibilidade de análise em
razão do acórdão discorrer sobre matéria constitucional, não afasta a
competência de análise desta respectiva Corte, devendo ser conhecido o
presente recurso, passando para a análise das suas razões.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
Foram os seguintes os fundamentos para o não conhecimento do
recurso especial: i) a fundamentação do Ministro relator de
impossibilidade de análise em razão do acórdão discorrer sobre matéria
constitucional, não afasta a competência de análise desta respectiva
Corte, devendo ser conhecido o presente recurso, passando para a
análise das suas razões (Súmula n. 284/STF); ii) a Corte de origem
examinou a contenda destes autos sob o viés constitucional, à luz dos
princípios da legalidade, da não cumulatividade e da anterioridade
nonagesimal, bem como no que se refere ao exame dos Temas de
Repercussão Geral n. 34, 69 e 756/STF e da inconstitucionalidade da
MP n. 1.159/2023.
Verifica-se que a agravante não impugnou especificamente a
decisão agravada, porquanto nada trouxe quanto à Súmula n. 284/STF
que, por si só, inviabiliza o conhecimento do recurso especial
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.0 21, § 1o, do CPC
/2015, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que
incide à hipótese a Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA47967798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: 8f7dedbe-4faf-47e0-99c8-6e92b9f63cb0

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte
contrária aplicando entendimento consolidado nesta Corte Superior
acerca da possibilidade de alegação, a qualquer momento, de matéria de
ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na
decisão que visa a impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade
de conhecimento do recurso especial, não se referindo ao tema de
mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual
"é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47967798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: 8f7dedbe-4faf-47e0-99c8-6e92b9f63cb0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.172.834 / RS
Número Registro: 2024/0365312-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50571599520234047100
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48605914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:39
Código de Controle do Documento: 3395466f-a7fd-43c5-a21b-7e8c6e76938c

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:39
Código de Controle do Documento: 3395466f-a7fd-43c5-a21b-7e8c6e76938c